Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento do valor de R$ 10.866,24 (dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia não se pode computar as verbas que a sentença fez incluir, uma vez que contrariaria a interpretação sistemática dos arts. 68, 74, 75, 101 e 103 da LC n. 840/2011, além de subverter o sistema de precedentes ao contrariar a jurisprudência do TJDFT sobre o tema. Argumenta que o auxílio-alimentação e a GMOV ostentam natureza indenizatória e são decorrentes do exercício do cargo, só podendo serem percebidas por quem esteja desempenhando as atividades nas situações discriminadas na legislação de regência. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame da inclusão do auxílio-alimentação e da Gratificação de Movimentação (GMOV) na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
4. Inicialmente, cumpre destacar que o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõem a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
5. Ainda nesse sentido, outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Diante do seu evidente caráter permanente, uma vez que é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside, a Gratificação de Movimentação deve compor a remuneração do servidor e deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Frise-se que a Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, estabelece que, para sua percepção, basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a GMOV integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Celia Gomes da Silva versus Distrito Federal.
7. Em relação ao valor da condenação, mantém-se a quantia fixada na sentença de origem em razão da ausência de impugnação específica no recurso interposto.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.